Tribunal: TJMT
Processo: 0002510-34.2010.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002510-34.2010.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (EMBARGANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (REPRESENTANTE), JORGE ANTONIO BALDO - CPF: 175.488.880-15 (EMBARGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), DIRCE MARIA CASAGRANDE BALDO (EMBARGADO), CLORINDO BALDO - CPF: 050.278.100-91 (EMBARGADO), NEUSA MARIA BALDO OGLIARI - CPF: 267.408.770-68 (EMBARGADO), LETICIA MARIA OGLIARI - CPF: 043.807.239-17 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE OGLIARI - CPF: 056.788.009-57 (EMBARGADO), ANA CRISTINA OGLIARI (EMBARGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALORES ADEQUADOS – SENTENÇA ESCORREITA –
PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder aos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade.

Inexistindo elementos aptos a infirmar a conclusão do Laudo Pericial Judicial, deve este prevalecer, uma vez que expôs, com precisão, os critérios técnicos e parâmetros utilizados, observando o valor atual da propriedade, bem como os riscos, restrições e incômodos gerados pela instituição da servidão e sua infraestrutura, tudo para chegar ao valor da justa indenização.

Ausente vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível, que à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por ela própria.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALORES ADEQUADOS – JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 12% AO ANO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 618 DO STF E Nº 408 DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 184136657).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que o laudo pericial apresenta uma série de incongruências quando do cálculo do valor da terra nua, tais como a classificação equivocada dos tipos de solo, o percentual correspondente ao coeficiente de servidão e propriedades que não guardam qualquer semelhança com o imóvel objeto da presente demanda.

No mais, reverbera as teses de afronte ao princípio da justa indenização e do desrespeito às normas expropriatórias

Em resumo, pede o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e prover integralmente o apelo interposto.

Manifestação da parte embargada, no Id. 187641655, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acordão embargado restou bem consignado que a servidão administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, instituída por meio de lei sobre imóvel de propriedade particular, por ente público ou por seus delegados, em prol do interesse público.

E nesse quadrante, tratando-se de pretensão de intervenção do Poder Público no direito de propriedade, em virtude de alegada utilidade pública, é necessário observar o que dispõe o Decreto-Lei n.º 3.365/41, com as alterações da Medida Provisória nº 2.183-56, de 24.08.2001.

O mencionado dispositivo legal prevê que, mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios (art. 2º,
caput
), conferindo aos concessionários de serviço público a possibilidade de promover desapropriações para exploração ou conservação do serviço prestado (art. 3º).

Assim, a indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder ao dos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade.

Acerca do
quantum
a ser recebido pelo proprietário do imóvel objeto de servidão, é a lição de Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 27ª ed., 2002, p. 597):

“A indenização há que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se a prejudica, o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, chegando, mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal”.

Durante a marcha processual, perito elaborou o laudo de modo técnico e pontual, esclarecendo detalhadamente as conclusões do levantamento da área e da respectiva indenização, observando seu exato tamanho; o tipo solo e as demais características do imóvel; seu acesso e localização (características da região); clima predominante; capacidade de produção; benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas; necessárias/úteis e voluptuárias; avaliação e valor de mercado; além de das faixas de passagem, domínio, servidão e segurança; levantamento fotográfico da área em discussão, assim como avaliação própria da faixa de servidão administrativa postulada pela parte autora, apresentando, neste ponto, método comparativo de dados de outros imóveis com as mesmas características na região, apontando ao final o valor indenizatório como sendo de R$48.971,24 (quarenta e oito mil, novecentos e setenta um reais e vinte e quatro centavos), não havendo qualquer necessidade de refazimento da perícia ou da sua desconsideração por este juízo.

Ademais, o simples fato de o valor encontrado pela perícia ser maior do que o apresentado pela empresa recorrente não invalida a conclusão pericial apresentada sob o contraditório, tendo em vista a adequação da metodologia e os critérios técnicos utilizados por profissional capacitado, imparcial e de confiança do juízo.

Observa-se, ainda, que a indenização diz respeito apenas à área desapropriada, resultante da diferença entre o valor original do imóvel e o valor do imóvel serviente.

O convencimento do juízo decorre da análise sistemática das provas produzidas nos autos, sendo dispensável a realização de nova perícia se a existente satisfaz as condições formais e materiais de validade e fornece os elementos necessários para o julgamento.

Deste modo, resta evidente a imerecida irresignação da apelante, bem como, a rejeição de uma pretensa realização de nova perícia, devendo prevalecer o valor da justa indenização constante do laudo apresentado.

Por estas razões, ausente qualquer elemento hábil a desabonar ou infirmar as conclusões do Laudo Pericial Judicial, impõe-se a manutenção da sentença que fixou a indenização conforme os valores lá apurados.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023